Tribunal: TJES
Processo: 5003454-93.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003454-93.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEKSON MARCILIO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
NÃO
APREENSÃO DE ENTORPECENTES. IRRELEVÂNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E ELEMENTOS INVESTIGATIVOS. LASTRO MÍNIMO PRESENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente visando ao trancamento da ação penal, sob alegação de ausência de justa causa para o crime de tráfico de drogas, diante da inexistência de apreensão de entorpecentes e da suposta deficiência na extração de dados telemáticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de apreensão de substância entorpecente afasta a materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) saber se a alegada incompletude de relatórios de interceptações telefônicas compromete o contraditório e a ampla defesa a ponto de justificar o trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou causa extintiva da punibilidade.

4. No caso, há lastro probatório mínimo consistente em interceptações telefônicas, relatórios investigativos e elementos colhidos no âmbito de procedimento investigatório e medidas cautelares judicialmente autorizadas.

5. A jurisprudência admite a configuração do crime de tráfico de drogas mesmo sem apreensão direta de entorpecentes em poder do acusado, desde que demonstrado o vínculo com a atividade criminosa.

6. A alegação de prejuízo ao contraditório, pela ausência de relatórios completos, não foi acompanhada de demonstração concreta de dano, revelando-se genérica e insuficiente para invalidar a persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003454-93.2026.8.08.0000

PACIENTE: DIEKSON MARCÍLIO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de

h
abeas
c
orpus
com pedido liminar impetrado em favor de
DIEKSON MARCILIO DOS SANTOS

contra suposto ato coator atribuído ao
JUÍZO DA

1
ª
VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA

nos autos da denúncia nº
5010139-15.2024.8.08.0024,
distribuíd
a
por dependência às
ações
cautelares nº 0009068-34.2022.8.08.0024
(busca e apreensão)
e nº 0004897-34.2022.8.08.0024
(interceptação telefônica)
,
n
o âmbito d
a denominada “Operação Caça Fantasma”.

Defende
o impetrante, em
suma,
a ausência de justa causa para a denúncia. Destaca que n
o
crime de tráfico de drogas, a materialidade delitiva é intrínseca à existência da substância entorpecente, que deve ser devidamente comprovada por laudo toxicológico, ainda que provisório, em fase preliminar. Prossegue alegando que a ausência de relatórios
completos
d
a
extração de dados
das
linhas telefônicas supostamente utilizadas pelo paciente para as atividades ilícitas prejudica
o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Requer a
imediata suspensão da ação nº 5010139-15.2024.8.08.0024,
até o julgamento definitivo do presente
habeas corpus.
Ao final, busca a concessão definitiva da ordem com o trancamento da ação penal em epígrafe.

O
pedido liminar foi indeferido (ID 18546028).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 18661296).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 18987103).

Pois bem.

Sustenta o impetrante não haver justa causa para a deflagração e continuidade da ação penal em desfavor do paciente quanto ao delito de tráfico de drogas, por ausência de materialidade delitiva, ante a inexistência de apreensão de substância entorpecente. Pretende ver reconhecido constrangimento ilegal apto a ensejar, desde logo, o trancamento parcial da ação.

Em que pese os argumentos manejados pela combativa defesa, do cotejo do caderno investigativo,
constata-se a
presença de
lastro mínimo
de
materialidade e indícios
suficientes
de autoria
,
sobretudo
através
d
e relatórios confeccionados
a partir de
interceptações/afastamentos telemáticos, bem como
da
análise de material apreendido,
cujas
diligências
foram
deflagradas no
âmbito
da Operação “Caça Fantasma”.

A
denúncia decorre d
e
elementos
colhidos
no Procedimento Investigatório Criminal PIC/GAECO nº 003/2022 e nas Ações Cautelares de Interceptação Telefônica, Providências Investigatórias Correlatas e
de
Busca e Apreensão.

Nessa linha de raciocínio,
como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça
em brilhante Parecer
, a imputação

resulta de
diligências autorizadas judicialmente
e
direcionadas à reconstrução da dinâmica de atuação do grupo investigado e à atribuição de condutas individualizadas aos denunciados.

Especificamente quanto ao paciente,
imputa-se
a
gerência do tráfico de drogas nos
b
airros Cobi de Cima e Cobi de Baixo
, no Município de Vila Velha,
não se tratando de participação periférica,
mas de atuação nuclear para a viabilidade prática da organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Não se trata,
portanto,
de antecipar juízo definitivo sobre a procedência da imputação,
cuja
matéria
é
reservada à instrução e
ao
julgamento, mas de reconhecer que não se verifica a inviabilidade absoluta da acusação, apta a justificar o encerramento prematuro da persecução.

E como se sabe
,
o

trancamento da ação penal
em sede de
habeas corpus
é
situação excepcionalíssima
, diante da inviabilidade de se revolver fatos e provas no rito célere do
writ.

E p
ara tanto, deve
est
ar
comprovado, de maneira
indene

de dúvidas
, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia,
situações
não
evidenciadas
n
o
s autos
.

Outrossim, destaco o
firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
a
caracterização do crime de tráfico de drogas
prescinde da apreensão de entorpecentes na posse de cada réu
, sendo suficiente a apreensão com ao menos um deles, desde que evidenciado o liame subjetivo entre os acusados.”
(AgRg no REsp n. 2.059.739/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025)

Em prosseguimento,
não prospera
o argumento de
que a ausência de relatórios
completos
d
a
extração de dados
das
linhas telefônicas supostamente utilizad
o
s pelo paciente para as atividades ilícitas prejudica
o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A tese defensiva, além de desprovida de lastro probatório idôneo, revela-se amparada em
alegações
abstratas,
sem demonstração de efetivo prejuízo,
incapazes de
afastar
a
robustez
do conjunto probatório produzido sob a égide do devido processo legal.

Pel
o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.